Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706732-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DE BORBA AMARO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GLAUCIA DE BORBA AMARO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Lucia de Borba Amaro, representada legalmente por Maria Glaucia de Borba Amaro, em face da r. decisão (ID 69147679 – págs. 59/63) que, nos autos da Ação Revisional de Plano de Saúde com Pedido de Repetição de Indébito movida em desfavor de Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI, indeferiu a tutela antecipada requerida com o objetivo de declarar “abusivos os reajustes anuais aplicados entre 2016 a 2024 ao prêmio da agravante, determinando à agravada que os substituam pelos índices FIPE Saúde do respectivo período”. Informa que está acometida de um quadro de demência causado pela idade avançada e doença de Alzheimer, conforme sentença de interdição e de curatela, e que é beneficiária de um contrato de plano de saúde da empresa Agravada, no de identificação 1101104063770032, cuja adesão ocorreu em 22/11/2003. Aduz que sofreu reajustes anuais abusivos, desde o ano de 2016, sem qualquer parâmetro, em percentual bastante superior àquele previsto pela ANS para os planos individuais e familiares, e sem comunicação prévia à beneficiária. Destaca que não existe qualquer previsibilidade quanto ao percentual de reajuste a ser adotado no contrato, muito menos informações quanto aos cálculos utilizados. Aduz que no instrumento de adesão são empregadas expressões vagas e genéricas, como “eventual variação nos custos do PLANO”, “aspectos atuariais e/ou administrativos” e “equilíbrio econômico-financeiro”, o que coloca o beneficiário do plano em uma situação de extrema desvantagem em face da empresa operadora do plano de saúde. Informa que paga atualmente o valor mensal de R$ 4.347,75 (quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), o que considera abusivo. Pontua que, embora a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não estabeleça limites para os reajustes anuais nos planos de autogestão, diferentemente do que ocorre com os demais, as operadoras de planos de saúde não são livres para escolher unilateralmente o percentual de reajuste que será aplicado, devendo respeitar as disposições contratuais e o princípio da boa-fé contratual. Pondera que a empresa agravada jamais apresentou planilha de custos comprovando a necessidade dos reajustes anuais para uma suposta adequação do equilíbrio contratual. Destaca que a manutenção das cobranças realizadas, resultado de uma série de reajustes abusivos promovidos ao longo dos anos, inviabilizará a permanência dela no contrato de plano de saúde. Requer a antecipação da tutela recursal para: “b.1) Declarar a abusividade dos reajustes anuais aplicados entre 2016 e 2024 ao prêmio da agravante, determinando à agravada que os substituam pelos índices IPC Saúde (FIPE) do respectivo período ou, subsidiariamente, pelos percentuais autorizados pela ANS para os planos individuais / familiares no período, sob pena de multa diária para a hipótese de descumprimento; b.2) Determinar que a empesa agravada emita as próximas faturas considerando as revisões acima mencionadas, ou seja, depois de revisão em cascata do valor cobrado, sob pena de multa diária para a hipótese de descumprimento; b.3) Determinar que os próximos reajustes anuais sejam feitos respeitando o IPC Saúde (FIPE) do respectivo período, ou, subsidiariamente, os percentuais estabelecidos pela ANS para os planos individuais / familiares; b.4) Determinar que a agravada mantenha o plano de saúde da agravante, não se abstendo de enviar os boletos para pagamento e nem realizando o cancelamento do plano, considerando o princípio da manutenção dos contratos e a boa-fé objetiva;” Sem preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça na origem (69147679 – pág. 61). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, ao indeferir a tutela de urgência destacando a necessidade de análise da questão após devido contraditório e dilação probatória acurada, o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Conforme se extrai da documentação acostada aos autos (ID 69147679 – pág. 40), a parte Agravante está vinculada a plano coletivo que não está sujeito ao limite de reajuste fixado pela ANS. A propósito, tem-se o seguinte aresto desta relatoria: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE FINANCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. Os índices disponibilizados pela ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos de saúde individuais ou familiares, não podendo ser aplicados aos planos coletivos. 3. A análise quanto à abusividade dos reajustes perpetrados pelos Réus/Agravados demanda a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1905936, 0716792-79.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) Nesse cenário, inviável reconhecer a invocada ilegalidade sem que antes sejam trazidos aos autos informações da parte Agravada sobre os motivos que justificam o reajuste. Portanto, nesta fase de análise perfunctória, não se evidencia a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator